Tribunal: TJMT
Processo: 1024346-96.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024346-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS MELLO FILHO - CPF: 571.771.041-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS MELLO FILHO - CPF: 571.771.041-00 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES APÓS A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

A ausência de intimação da parte autora acerca do laudo pericial implicou em cerceamento de defesa, porque inviabilizou a impugnação do resultado da perícia pelo demandante, resultado este que serviu de motivação para a sentença de improcedência.

Diante da imprescindibilidade do laudo pericial para dirimir a controvérsia e, não tendo sido oportunizado ao Recorrente se manifestar sobre ele, mostra-se caracterizado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos no art. 5º, LV, da CF/88, sendo de rigor o retorno dos autos à Instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Têm-se em perspectiva Apelações Cíveis interpostas por
JOSÉ DOS SANTOS MELLO FILHO
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1024346-96.2017.8.11.0041, proposta pelo primeiro apelante, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa nos termos do art. 98, §3º do diploma processual, por força dos benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, JOSÉ DOS SANTOS MELLO FILHO alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que após o laudo pericial ter constatado a presença de incapacidade laborativa, as partes, em especial, a Defensoria Pública, não foi intimada para impugná-lo, tendo o julgado passado ao exame direto da lide, julgando-a antecipadamente pela improcedência dos pedidos.

No mérito, aduz que o posicionamento adotado pelo magistrado na sentença não condiz com a situação fática dos autos, bem como não corresponde com a veracidade da condição laboral do Apelante, afirmando, ainda, que a Médica Perita Judicial se ateve de forma vaga em suas respostas, dispensou insegurança jurídica à prestação jurisdicional, tornando dubitável os documentos produzidos pelos médicos que acompanharam toda a evolução clínica do Apelante.

Verbera que a médica não era especialista para tratar da doença que acomete o Apelante, pois, possui especialidade em ginecologia e obstetrícia,

razão pela qual seu parecer não merece sobressair em face dos demais médicos especialistas que emitiram seus entendimentos anexos à exordial.

Por fim, requer, alternativamente, a procedência da ação com período determinado delimitado na sentença.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS realça que, embora seja responsabilidade do INSS o adiantamento das despesas periciais nas ações acidentárias, caracterizada a sucumbência da parte autora, esta será responsável pelo pagamento da referida despesa e, caso beneficiária de justiça gratuita, caberá ao Estado o pagamento dos honorários periciais.

Com essas considerações, ambos os Apelantes requerem a reforma da sentença nos pontos supracitados.

Os Apelados foram devidamente intimados, mas apenas JOSÉ DOS SANTOS MELLO FILHO apresentou as contrarrazões no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a análise.

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
JOSÉ DOS SANTOS MELLO FILHO
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1024346-96.2017.8.11.0041, proposta pelo primeiro apelante, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa nos termos do art. 98, §3º do diploma processual, por força dos benefícios da assistência judiciária.

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Em suas razões recursais, José dos Santos Mello Filho alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que após o laudo pericial ter constatado a presença de incapacidade laborativa, as partes, em especial, a Defensoria Pública, não foi intimada para impugná-lo, tendo o julgado passado ao exame direto da lide, julgando-a antecipadamente pela improcedência dos pedidos.

O laudo pericial acostado ao id. 100261486, confeccionado pela Perita do Juízo, Dra. Michele Taques Pereira Bançan, CRM-MT 5752, concluiu que o periciado está apto ao seu trabalho habitual. Após, o juiz proferiu sentença, julgando improcedente os pedidos pleiteados pelo Autor, ante a não constatação de incapacidade laborativa.

De fato, o Apelante José dos Santos Mello Filho somente tomou conhecimento da conclusão pericial, contrária à sua postulação, quando intimado da sentença.

Assim, verifica-se que a ausência de intimação da parte autora acerca do laudo pericial - no qual o perito alterou a conclusão anteriormente exarada em liminar - implicou em cerceamento de defesa, porque inviabilizou a impugnação do resultado da perícia pelo demandante, resultado este que serviu de motivação para a sentença de improcedência.

Logo, diante da imprescindibilidade do laudo pericial para dirimir a controvérsia e, não tendo sido oportunizado ao Recorrente se manifestar sobre ele, mostra-se caracterizado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos no art. 5º, LV, da CF/88.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL - QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Tendo sido prolatada sentença de procedência sem oportunizar ao INSS que se manifestasse acerca do laudo pericial apresentado, há evidente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, caracterizando cerceamento de defesa. Nulidade da sentença reconhecida. (...)
(TRF4, APELREEX 0009717-72.2014.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, D.E. 21/01/2016)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. Ante a ausência de intimação do Procurador Federal do laudo pericial judicial complementar, demonstrado o prejuízo da Autarquia Federal, tendo em vista a perda da possibilidade de impugnar as conclusões do perito, impõe-se a anulação dos atos processuais posteriores à juntada do laudo complementar no processo”.
(TRF4, APELREEX 5005393-16.2013.4.04.7112, SEXTA TURMA, minha relatoria, juntado aos autos em 03/09/2015)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. 1. Uma vez apresentado o laudo pericial, é defeso ao juiz proferir desde logo a sentença, devendo intimar as partes para que se manifestem sobre o mesmo, sob pena de violação ao princípio do contraditório. 2. Não tendo o laudo sido submetido ao contraditório inerente à instrução probatória e restando cerceado o direito de defesa do réu, é de ser reconhecida a nulidade do processo a partir do ato viciado, com a consequente baixa dos autos ao Órgão Julgador a quo para que, após oportunizada vista às partes da prova pericial, profira nova decisão.”
(TRF4, APELREEX 5045353-49.2012.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 26/03/2013)

Impõe-se, na hipótese, a estrita observância ao princípio da ampla defesa assegurado à parte autora, tendo-se por escopo, sobretudo, viabilizar uma justa, consciente e correta decisão, embasada na análise pormenorizada e conclusiva de todos os aspectos que envolvem a matéria em litígio.

Logo, de rigor a anulação da sentença com a respectiva determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja aberto prazo para manifestação das partes acerca do laudo pericial produzido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso interposto por
José dos Santos Mello Filho, acolho a preliminar suscitada e
declaro a nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno dos autos à Instância de origem.

Com isso,
julgo prejudicado o Recurso do INSS
que versa sobre honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022